Tribunal: TCU
Processo: 040.188/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3494/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.188/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Sandro Recalde (XXX.817.701-XX); Andressa Maria Cartaxo Pereira Teotonio Celestino (XXX.504.094-XX); Douglas Soares de Oliveira (XXX.815.454-XX); Eder David Solis Mendonca (XXX.916.251-XX); Edimar Silverio da Costa (XXX.385.248-XX); Fagner Isnardi Cabreira (XXX.421.091-XX); Gloria Rollemberg dos Santos (XXX.403.295-XX); Kelly Layla da Silva Guterres (XXX.775.142-XX); Raoni Siqueira Costa (XXX.603.803-XX); Sandra de Lima Batista (XXX.494.201-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.